Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA “TARIFA DE CADASTRO” E DA “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM”. CONTRATAÇÃO DO “SEGURO PRESTAMISTA”. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL

1. Considerando o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso.

2. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira próxima à média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos), conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de revisão da taxa de juros aplicada pelo réu é medida que se impõe.

3. Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da “tarifa de cadastro” no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro do média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos.

4. Ainda segundo a jurisprudência deste Tribunal, é válida a cobrança da “tarifa de avaliação do bem” e da “tarifa de registro de contrato”, desde que esses encargos contratuais não sejam fixados em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente.

5. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a contratação do seguro prestamista não foi imposta como condição necessária à celebração do financiamento bancário, sendo, na realidade, uma mera opção disponibilizada ao consumidor, inexistindo venda casada capaz de macular o negócio jurídico objeto deste feito.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.